Tribunal: TJES
Processo: 5007471-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007471-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido da Ação Penal nº 000197-39.2008.8.08.0013, no bojo da qual foi denunciado como incurso no art. 171 (por cinco vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Narram as impetrantes que a referida ação penal foi suspensa, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

As impetrantes sustentam a ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, haja vista que a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora seria inidônea e genérica, não atendendo ao disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal. Nesse particular, aduz em ser inverídica a fundamentação constante na decisão de que o paciente estaria fora do distrito de culpa, uma vez que o paciente não tinha conhecimento de que estaria respondendo a processo criminal, bem como teria ocupação lícita e residência fixa.

Pois bem.

Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (a) prova da existência do crime e do (b) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Dito isso,
no que concerne à
alegação
da
fundamentação inidônea e genérica adotada pela autoridade apontada como coatora
e a suposta violação ao art. 315
,
§2º, do Código de Processo Penal,

apesar da zelosa manifestação inicial d
as
impetrante
s
, verifico que não assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, registro que, na esteira de entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“Não se verifica nulidade por deficiência na fundamentação das decisões das instâncias ordinárias, eis que, embora sucintas, foram devidamente motivadas
(STF, Segunda Turma, AgRg no HC 105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011). [...] (AgRg no HC n. 736.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)”.

No presente caso, embora a decisão impugnada tenha sido sucinta, ela trouxe fundamentação suficiente ao decreto prisional, não incidindo, assim, o disposto no art. 315, 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, destaco que ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no art. 171, por cinco vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo processado prevê pena privativa de liberdade máxima que supera o
quantum
de 4 (quatro) anos.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A esse respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.
(AgRg no HC n. 766.319/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

In casu,
a
materialidade e os indícios de autoria
estão suficientemente demonstrados
e

a
esse respeito,
e
xtrai-se,
do trecho
da denúncia apresentada pelo juízo apontado como autoridade coatora (id.
3358316
)
, que
o paciente:

[...] vendeu um carro marca VW Saveiro completa para uma das vítimas no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), e após o pagamento o denunciado não entregou o carro dentro do prazo e quan
d
o entregou o veículo, este era básico, além do fato da vítima receber uma ligação do Banco Safra de Vitória-ES, onde foi lhe cobrado a prestação atrasada do referido carro, apesar de a vítima ter pago à vista
.

O denunciado também aplicou um golpe no valor de R$ 32.555,00 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), em outra vítima, vendendo um caminhão que nunca foi entregue.

Resta ainda afirmar que o denunciado aplicou outros golpes, tendo como vítimas Carlos Almir Faé que é proprietário de uma revenda de carros e Tatiane Brunoro, uma vez que pegou o carro desta e vendeu para aquele pelo preço inferior de mercado, prometendo que Tatiane lhe entregaria o documento, o que não aconteceu, por ela não ter autorizado a venda pelo preço inferior, bem como não repassou o dinheiro à vítima [...].

Desse modo,
diante da
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria,
no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu estava foragido do distrito de culpa,
vindo a ser
localizado

somente
porque se encontrava acautelado, cumprindo pena
em outro estado da federação
,
devido a condenação em ação penal diversa dos presentes autos
.

Nesse sentido, ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
a evasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da lei penal.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL LEVE. INSTITUIÇÃO CAPAZ DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PREPONDERÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes).
III - Ademais, o paciente se evadiu do distrito da culpa, ficando foragido por mais de 5 (cinco) anos, vindo a ser preso por novas acusações. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar. [...]
X - In casu, consta-se que houve expedição de carta precatória para citação do paciente, a qual foi devolvida sem êxito em razão de não ter sido localizado, ocasionando a citação por edital em 20/06/2016 e suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, com determinação de expedição do mandado de prisão preventiva. Em 01/08/2019, foi restabelecido o curso do processo e do prazo prescricional, intimando-se a sua advogada para oferecer resposta à acusação, sendo apresentação em 15/08/2019. Em 26/11/2019, procedeu-se a inquirição das testemunhas presentes ao ato e expedição de cartas precatórias para os residentes em outras jurisdição. Por fim, foi expedida carta precatória para interrogatório do paciente, e cobrada a devolução, em 10/03/2020, ao juízo deprecado, sendo informado que a carta fora remetida para outra jurisdição, estando o processo próximo dos seus derradeiros termos. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. XI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 602.761/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, o agravante foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida mediante medidas cautelares mais brandas. Denunciado, o Magistrado singular determinou a sua citação, que restou infrutífera, não obstante a determinação de consulta à Justiça eleitoral para obter o endereço atualizado.
O fato delituoso ocorreu em 24/11/2015, sendo a constrição cautelar do recorrente ordenada, no dia 5/4/2016, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois, não tendo sido encontrado para a citação pessoal, o réu deixou de atender ao chamamento editalício, dando ensejo à suspensão do feito e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
3. Além disso, até a presente data o mandado de prisão encontra-se em aberto, ou seja, já há quase 4 (quatro) anos encontra-se foragido o ora agravante, circunstância que evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a preventiva. 4. Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Recomenda-se ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (AgRg no RHC n. 121.828/RO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Ademais, conforme apontado pela douta Procuradoria de Justiça (id. 3434656), em consulta processual ao Tribunal de Justiça de São Paulo, identifica-se que o paciente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (Ação Penal nº 0008073-38.2004.8.26.0319), após o processo ficar suspenso de 2003 até 2020 pelo fato de o réu estar em local incerto e não sabido,
re
ve
lando
habitualidade da prática
em

se
omitir da justiça, o que reforça a necessidade da manutenç
ão
da prisão preventiva
para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal
.

A
ssim,
ao contrário do
que fo
i
sustentado
pel
a
s
impetrante
s
, a constrição cautelar,
observando o disposto no
art. 315, 2º, do Código de Processo Penal,
foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312
do Código de Processo Penal
,
estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria.

Por derradeiro, quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
[...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Portanto, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA
encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos,
tal qual exige a legislação vigente, devendo ser mantida.

Dessa forma, verifica-se que não há no que se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, à luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS.
A
RTIGO
171
,
POR CINCO VEZES
,
NA FORMA DO ART
IGO
69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I,
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRISÃO DECRETADA
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGENTE FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
Não se verifica nulidade por deficiência na fundamentação das decisões das instâncias ordinárias, eis que, embora sucintas, foram devidamente motivadas”.
(STF, Segunda Turma, AgRg no HC 105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011). [...] (AgRg no HC n. 736.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.). No presente caso, embora a decisão impugnada tenha sido sucinta, trouxe fundamentação suficiente ao decreto prisional, não incidindo, assim, o disposto no art. 315, 2º, do Código de Processo Penal.
2.
Ao paciente foi imputada a prática da conduta descrita no artigo 171, por cinco vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, que o réu estava foragido do distrito de culpa.
3
. Conforme já sedimentado,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

4.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.